Tribunal: TJES
Processo: 5024062-45.2023.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão julgador: IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Rescisão do contrato e devolução do dinheiro
Data de julgamento: 2024-11-21

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5024062-45.2023.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BIANCA BAPTISTA
RECORRIDO: HOTEL URBANO VIAGENS E TURISMO S. A.
RELATOR(A):
IDELSON SANTOS RODRIGUES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5024062-45.2023.8.08.0024

RECTE.: BIANCA BAPTISTA

RECDA.: HOTEL URBANO VIAGENS E TURISMO S. A.

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. CANCELAMENTO DE COMPRA. AUSÊNCIA DE RESTITUIÇÃO. DANOS MATERIAIS CONFIGURADOS. RECURSO INOMINADO PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE PARA MAJORAR A INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.

R E L A T Ó R I O

Relatório dispensado nos termos do art. 38 da Lei 9.099/95.

Recurso Inominado no Id. 9293999. Não houve apresentação de contrarrazões, apesar de a Recorrida ter sido intimada, consoante Id. 9294007.

VOTO

Inicialmente, conheço do Recurso Inominado interposto pela parte autora (Id. 9293999), eis que ele também preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n.º 9.099/1995, bem como concedo-lhe os benefícios da Justiça Gratuita, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95 C/C art. 98 do Código de Processo Civil (CPC).

O presente Recurso Inominado tem como objetivo a reforma da sentença objurgada (Id. 9293995), em que o juízo
a quo
julgou nos seguintes termos: “Pelo exposto, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos contidos na peça inicial, razão pela qual CONDENO a parte ré (HOTEL URBANO VIAGENS E TURISMO S.A) a pagar à parte autora (BIANCA BAPTISTA): a) o valor de R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais), a título de dano material, com correção monetária, pelo índice da Corregedoria local, desde a data do desembolso, e juros de mora de 1% ao mês, a contar da citação; b) o valor de R$ 1.000,00 (mil reais), pelos danos morais causados, com correção monetária pelo índice da Corregedoria local e juros de mora de 1% ao mês, desde a presente data.”

Trata-se de ação indenizatória de danos materiais e morais sob argumento de que a parte autora comprou dois pacotes de viagem da ré em 2022, tendo escolhido três datas para viagem. Contudo, a ré informou que não poderia viajar nas três datas indicadas, em razão da indisponibilidade no período e requereu que a autora escolhesse datas para o 2º semestre de 2023. Porém a autora não poderia viajar em tal período, razão pela qual requereu o reembolso, mas não houve resposta. Requereu reembolso do valor pago e dano moral de R$ 10.000,00.

A parte autora em suas razões recursais pleiteia a reforma da r. Sentença, alegando que o montante indenizatório seria exíguo para reparar os danos suportados requerendo majoração para R$ 10.000,00.

Sumariamente, importa trazer a baila que se encontra preclusa a discussão sobre a falha na prestação de serviço que ensejou condenação em obrigação de fazer e lesão a direito personalíssimo da demandante, vez que a ré não interpõe recurso inominado, razão pela qual no presente voto perquirir-se-á tão somente quanto ao
quantum
indenizatório relativo à indenização por danos morais fixados em sentença.

Assim, no tocante ao valor do dano moral, deve-se consignar que ao fixar tal condenação, necessário ser capaz de desestimular a parte ré na prática dos mesmos atos, da mesma forma que deve proporcionar à ofendida compensação na justa medida do abalo sofrido, sem se transformar em fonte de enriquecimento sem causa, entendendo-se diminuto o valor fixado em sentença, e, considerando a média aplicada no âmbito do Colegiado Recursal e pelo E. Tribunal de Justiça Capixaba,
vota-se pela reforma da sentença para o fim de majorar o valor de indenização por danos morais para R$ 3.000,00 (três mil reais)
, quantia suficiente para reparar o dano sem ensejar locupletamento indevido. Isso porque, a autora entrou em contato com a ré para solucionar a demanda, contudo, não obteve êxito. Além disso, ficou retido com a recorrida os valores que deveriam ter sido estornados à recorrente, o que demonstra que a situação não foi devidamente acompanhada pela ré.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
CONFIRO PROVIMENTO
, reformando a r. sentença guerreada, em parte, para majorar o valor de indenização moral para R$ 3.000,00 (três mil reais) corrigido e acrescido de juros da data da prolação da sentença. Mantidos os demais termos da r. sentença guerreada.

Sem condenação ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios ao recorrente/requerente ante o provimento do recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)